Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-72.2020.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-72.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA - CPF: 066.939.986-82 (APELANTE), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), VANDELICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.685.951-34 (APELADO), MARCIO CARRATTE DE FARIA - CPF: 027.439.891-57 (ADVOGADO), ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR - CPF: 995.659.601-97 (ADVOGADO), NEWTON BARBOSA FRAGA (APELADO), ADELINO DE TAL (APELADO), DEMAIS PESSOAS QUE SE ENCONTRAREM NA FAZENDA (APELADO), NEWTON BARBOSA FRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), DEMAIS PESSSOAS QUE FOREM ENCONTRADAS NA ÁREA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

APELADO(s):

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PERDA DE OBJETO FACE À PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO

DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELA PARTE ALIENANTE – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA RESILITÓRIA ANTE A NULIDADE DA CITAÇÃO E DO RECONHECIMENTO DA REVELIA - INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA EXTINTIVA – SENTENÇA ANULADA

– DEVOLUÇÃO À ORIGEM

- TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA COM O FEITO RESILITÓRIO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - RECURSO PROVIDO.

Uma vez desconstituída a sentença proferida em ação resilitória de contrato, cujo veredicto teria esvaziado o objeto da presente ação de reintegração de posse, fica igualmente desconstituída a sentença extintiva, devendo os respectivos autos retornar à origem, junto daqueles outros, os quais

devem tramitar simultaneamente pelo mesmo juízo, nos termos do §3º do art.55 do CPC/15, até a prolação de uma sentença uma para ambas as lides, a fim de evitar veredictos conflitantes.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

APELADO(s):

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

contra a sentença que extinguiu a
Ação Reintegração de Posse
n. 1000731-45.2019.8.11.0029 ajuizada pela apelante
, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto, revogando a liminar reintergratória deferida
initio litis
, à vista da sentença de procedência da
Ação Declaratória de Resilição de Contrato Particular c/c Reintegração de Posse
n. 1000731-45.2019.8.11.0029 proposta por
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
para o fim de a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes; b) reintegrar o então autor (aqui réu) na posse do imóvel descrito na inicial; e c) condenar a então requerida (aqui autora) ao pagamento da penalidade prevista na
cláusula décima
do contrato firmado entre as partes.

A sentença extintiva ainda condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade manteve suspensa na forma do §3º do art.85 do CPC/15.

Suscita a recorrente a invalidade da sentença de procedência ante a ocorrência de
error in procedendo

no reconhecimento da perda do interesse de agir da presente demanda, haja vista que o seu objeto – que é o direito à proteção da posse que vem exercendo sobre o imóvel adquirido da parte adversa – não guarda relação com o objeto da
Ação Declaratória de Resilição de Contratual
n. 1000731-45.2019.8.11.0029, cujas matérias em discussão restringem-se à questão dominial (propriedade), à exegese do que preceitua o parágrafo único do art.557 do CPC/15.

Assevera que, ainda que assim não se considere,
todas as matérias alegadas em contestação pelo apelado (propriedade, rescisão e pagamento) foram rechaçadas por esse E. Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001605-83.2020.8.11.0000, apresentado por este contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Defende a nulidade da sentença, por afronta ao contraditório e ao princípio da não surpresa, eis que não lhe fora dada previamente a oportunidade de se manifestar a respeito da suposta perda do interesse de agir, reconhecida de ofício pelo magistrado sentenciante.

No mérito, afirma que ao julgar extinta a possessória sem resolução de mérito, não poderia ter revogado a liminar rentegratória inicialmente deferida tendo em vista que, além de comprovado o exercício da posse da apelante sobre o imóvel desde 2012 – através dos contratos de compromisso de compra e venda, do contrato de arrendamento, dos boletins de ocorrências, e da filmagem dos invasores –, a narrativa da inicial também não foi negada pelo apelado em sua contestação, o qual fundou sua defesa no descumprimento de parte do contrato de compra e venda entre eles havido, sendo incontroversos os fatos constitutivos do direito possessório perseguido nesta demanda, nos termos do inciso II do art.374 do CPC/15.

Reafirma que todos os argumentos apresentados pelo alienante réu já foram debelados por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento de n. 1001605 -83.2020.8.11.0000, oportunidade em que, além de reconhecer a ocorrência do esbulho justificador da proteção possessória, o colegiado também teria ponderado pela impossibilidade de rescisão do contrato, por se tratar de um caso
sui generis

em face do incontroverso adimplemento substancial, em função do pagamento de 79,54% do valor original da avença.

Afirma que tais conclusões se encontrariam sob o manto da coisa julgada, de maneira que não poderiam ser simplesmente ignoradas pela sentença.

Argumenta que recentemente o apelado voltou a esbulhar sua posse, fato este já comunicado à autoridade policial, motivo pelo qual pugna pelo recebimento do presente apelo com efeito ativo para o restabelecimento da liminar reintegratória deferida inicialmente na presente ação e confirmada por este Tribunal.

No mais, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença, com a devolução dos autos à origem para a reinstauração da fase instrutória e, subsidiariamente, pela reforma da sentença a fim que seja reconhecida a procedência da pretensão possessória pelos motivos já externados pela Corte no julgamento dos Agravos de Instrumento e Interno de n. 1001605 -83.2020.8.11.0000.

Contrarrazões no ID. n. 94428052, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, a sentença de extinção não meritória presente
Ação de Reintegração de Posse
movida pela apelante, adquirente da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como “Vaca Baia”, foi proferida à vista da sentença de procedência da
Ação Declaratória de Resilição de Contrato Particular c/c Reintegração de Posse
n. 1000731-45.2019.8.11.0029, ajuizada pelo alienante.

Segundo o julgador, a declaração da resilição do contrato compra e venda do imóvel, tal como decidido no Processo n. 1000731-45.2019.8.11.0029, esvaziaria o objeto da presente ação reintegratória, haja vista que a posse a ser protegida deriva do contrato resolvido.

Ocorre que, consoante restou decidido por este colegiado no recurso de Apelação interposto daqueles autos, a sentença que declarou a resilição foi desconstituída em função do reconhecimento da nulidade da citação da então requerida (ora autora apelante) e, consequentemente, da revelia que justificou a procedência, motivo pelo qual foi determinada a
devolução dos autos à origem, com a restituição do prazo de resposta à adquirente apelante, a contar da publicação daquele acórdão, julgado nesta mesma sessão, cuja ementa assim dispôs:

“
E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIDA A REVELIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO – CARTA CITATÓRIA REMETIDA DIRETAMENTE A PROCURADOR DA RÉ EM OUTROS AUTOS - NULIDADE DA CITAÇÃO COM AFASTAMENTO DA REVELIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM COM RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Há de ser rejeitada a arguição de intempestividade dos aclaratórios e, consequentemente, do apelo subsequente, se tais embargos foram opostos dentro dos cinco dias subsequentes à publicação da sentença e a possível ciência inequívoca do teor da sentença, pelas procuradoras da ré, através da aba ‘Acesso de terceiros’ do PJe, se deu posteriormente referida publicação.

Reconhece-se a nulidade da citação realizada através de procurador da ré com poderes restritos a outro feito e que jamais compareceu aos autos.

Além disso, a citação válida também
não pode ser presumida por uma consulta aos autos, na aba de ‘acesso de terceiros’, ainda que o consulente tenha sido procurador da parte ré em outros autos, sobretudo quando tal consulente não patrocina efetivamente a nova causa.

Reconhecida a nulidade da citação, e consequentemente, da revelia que embasa o veredicto de procedência, devem os autos retornar à origem, reabrindo-se para a ré apelante o prazo legal para a oferta de defesa, contado da publicação do acórdão.-”

Logo, se o veredicto aqui impugnado seria consequência lógica da sentença proferida na
Ação Declaratória de Resilição de Contrato Particular c/c Reintegração de Posse
n. 1000731-45.2019.8.11.0029, a desconstituição desta implica na nulidade do respectivo édito sentencial.

Diante disso, deve
também ser desconstituída a sentença extintiva, ora impugnada, devendo os presentes autos retornar à origem, a fim de que tramite concomitantemente à
Ação Declaratória de Resilição de Contrato Particular c/c Reintegração de Posse
n. 1000731-45.2019.8.11.0029, nos termos do §3º do art.55 do CPC/15, com a prolação final de uma sentença una, pelo mesmo juízo de origem, a fim de evitar decisões conflitantes
.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente apelo
para reconhecer a nulidade da sentença recorrida, devolvendo os autos a origem, a fim de que tramite concomitantemente à
Ação Declaratória de Resilição de Contrato Particular c/c Reintegração de Posse
n. 1000731-45.2019.8.11.0029, nos termos do §3º do art55 do CPC/15, com a prolação final de uma sentença una, pelo mesmo juízo de origem, a fim de evitar veredictos conflitantes
.

À vista da desconstituição da sentença, a situação do processo retorna ao
status quo ante
, ficando restabelecida a proteção possessória liminarmente deferida pelo juízo de origem, ratificada em sede recursal (Agravo de Instrumento n. 1001605 -83.2020.8.11.0000), para a manutenção/reintegração da ora apelante na posse do imóvel até ulterior deliberação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021